Tribunal: TJES
Processo: 5010996-02.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010996-02.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO DEODATO SEBASTIAO

COATOR: COATORA: MM. JUÍZA DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010996-02.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO DEODATO SEBASTIAO

COATOR: COATORA: MM. JUÍZA DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: IASMINI SCALDELAI DAMBROS - RO7905

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de PEDRO DEODATO SEBASTIÃO, que foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, V, da Lei nº 11.343/06, à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A impetração busca a revogação da prisão preventiva do paciente, que já perdura por mais de 1 ano, ou, subsidiariamente, a sua conversão em prisão domiciliar, devido à sua idade avançada e comorbidades. O pedido liminar foi indeferido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de prova pré-constituída, como a decisão que decretou a prisão preventiva e documentos médicos, impede o conhecimento do Habeas Corpus.

III. Razões de decidir

3. O Habeas Corpus é uma ação de rito sumário que exige prova pré-constituída do direito alegado, sendo ônus do impetrante instruir o pedido com documentos que evidenciem o suposto constrangimento ilegal de forma inequívoca.

4. A ausência de documentos essenciais, como a cópia da sentença que decretou a prisão preventiva e os laudos médicos, inviabiliza a análise do mérito das alegações sobre a ilegalidade da prisão e as condições de saúde do paciente.

5. O Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal de Justiça possuem entendimento consolidado de que a ausência de documentação adequada impede o conhecimento do Habeas Corpus.

IV. Dispositivo e tese

6. Habeas Corpus não conhecido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
PEDRO DEODATO SEBASTIÃO
, em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES.

O pedido de liminar foi indeferido.

A Procuradoria-Geral de Justiça no id. 15237022, por intermédio da Procuradora Carla Stein, opinou pelo não conhecimento do presente
writ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010996-02.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO DEODATO SEBASTIAO

COATOR: COATORA: MM. JUÍZA DE DIREITO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SERRA/ES
Advogado do(a) PACIENTE: IASMINI SCALDELAI DAMBROS - RO7905

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
PEDRO DEODATO SEBASTIÃO
, em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES.

Sustenta a impetrante que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos para a prisão preventiva, requerendo a sua revogação.

Sustenta, ainda, que o paciente é portador de comorbidades típicas da idade avançada, como acuidade visual reduzida, hipertensão e problemas cardíacos.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade coatora, a Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal de Serra, resumiu a tramitação da ação penal.

O Ministério Público, em seu parecer, manifestou-se pelo não conhecimento da ordem, alegando a ausência de prova pré-constituída, visto que a defesa não juntou documentos comprobatórios, como a sentença que decretou a prisão preventiva e os laudos médicos que comprovariam a impossibilidade de o paciente permanecer no cárcere.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES), o Habeas Corpus, por ter rito sumário, exige prova pré-constituída do direito alegado.

Cabe à defesa instruir o
writ
com documentos que evidenciem o suposto constrangimento ilegal, de forma inequívoca e incontroversa, sem que haja necessidade de dilação probatória. A ausência de documentos essenciais, como a decisão que decretou a prisão preventiva, inviabiliza a análise das alegações e impede o conhecimento do pedido de Habeas Corpus.

No caso em questão, a impetrante não apresentou a sentença que decretou a prisão preventiva, nem os documentos médicos que comprovariam as comorbidades do paciente.

A falta dessa documentação impede a avaliação dos argumentos sobre a ilegalidade da prisão e a possibilidade de custódia domiciliar, uma vez que não é possível analisar a fundamentação da prisão ou a real condição de saúde do paciente.

Diante da falta de prova pré-constituída, o Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento da ordem, entendimento, ao qual, ratifico.

Pelo exposto, acolho o parecer do Ministério Público e voto pelo
NÃO CONHECIMENTO
do Habeas Corpus.

É o meu voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)